Tribunal: TJMT
Processo: 1022424-54.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022424-54.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRENTE), HEIDY PEREIRA PINTO FALCADE - CPF: 031.916.761-55 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1022424-54.2024.8.11.0015.

Origem:
Juizado Especial de Sinop.

Embargante:
HEIDY PEREIRA PINTO
FALCADE.

Embargado:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento virtual:
28 a 31/07/2025
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PAGAMENTO DE FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de pagamento de FGTS em decorrência de contratações temporárias realizadas pela parte autora na área da educação. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, requerendo sua integração e a consequente reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de reconhecer a existência de prorrogações contratuais irregulares e ao não se manifestar expressamente sobre o conceito de renovação contratual, bem como sobre a alegada inconstitucionalidade da legislação estadual aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/1995, o que não se verifica no caso concreto.

4.

O acórdão embargado examinou de forma detalhada as circunstâncias das contratações temporárias, concluindo que não houve extrapolação do prazo legal, nem desvirtuamento da finalidade excepcional das contratações.

5.

A alegação de contradição não se sustenta, pois a decisão apreciou expressamente o argumento relativo à continuidade contratual, concluindo pela ausência de sucessivas prorrogações que desfigura a natureza temporária do vínculo.

6.

Não há omissão quanto à jurisprudência do STF, especialmente ao Tema 551, uma vez que o acórdão embargado reconheceu a tese, mas afastou sua aplicação diante das peculiaridades do caso, com base na legislação estadual vigente.

7.

A alegada omissão quanto à inconstitucionalidade da legislação estadual também não procede, pois tal questão não constituiu objeto central da controvérsia e a análise incidental extrapola os limites dos embargos de declaração.

8.

O inconformismo da embargante com a conclusão do julgado não configura vício passível de correção por meio de embargos de declaração, cuja via não se presta à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A existência de prorrogações contratuais consecutivas apenas enseja o pagamento de FGTS se comprovada a extrapolação dos limites legais ou o desvirtuamento da finalidade excepcional da contratação.

2.

A apreciação da jurisprudência do STF, como o Tema 551, deve considerar as especificidades fáticas do caso e os parâmetros normativos locais.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo incabíveis quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Relatório.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HEIDY PEREIRA PINTO FALCADE em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido inicial de pagamento de FGTS relacionado às contratações temporárias da embargante.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão e contradição.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SERVIDOR DA EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NOS CONTRATOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau para afastar a condenação ao pagamento de FGTS em razão de contratos temporários na área da educação.

2. A agravante pretende a reforma da decisão colegiada, sustentando a procedência dos pedidos iniciais.

3. O agravado, embora intimado, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se os contratos temporários firmados entre a autora e o Estado de Mato Grosso desrespeitaram os limites legais de duração e finalidade, de modo a ensejar o pagamento do FGTS pela nulidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A contratação temporária para atender necessidade excepcional de interesse público é admitida pelo art. 37, IX, da CF/1988, desde que respeitados os requisitos legais e temporais previstos na legislação específica.

4. Os contratos firmados entre a agravante e o Estado de Mato Grosso não extrapolam o prazo máximo permitido pela legislação estadual, conforme demonstrado nos autos e nos termos da Lei Complementar Estadual no 04/1990 e da Cartilha do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

5. Inexistem nos autos elementos que demonstrem a prorrogação irregular dos contratos ou a permanência contratual contínua além do limite legal, tampouco se evidencia o desvirtuamento da necessidade temporária que justificou as contratações.

6. A jurisprudência consolidada determina que a nulidade de contratos administrativos temporários por ausência de concurso público gera direito apenas às verbas pelos serviços efetivamente prestados, sendo o FGTS devido apenas em casos de vínculo mantido irregularmente por período superior ao legalmente admitido.

7. Ausente qualquer irregularidade nos contratos analisados, é indevido o pagamento de FGTS, razão pela qual deve ser mantida a decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau.

8. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, cabível a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em razão da manifesta improcedência do agravo interno, desde que a decisão seja unânime.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Agravo interno improvido.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária para necessidade excepcional do interesse público é válida quando respeita os limites legais de duração e finalidade previstos na legislação estadual.

2. Não há direito ao recebimento de FGTS quando o contrato temporário é celebrado e executado nos termos da legislação vigente, sem extrapolação de prazo ou desvirtuamento de finalidade.

3. A manutenção de decisão monocrática que observa a legislação e a jurisprudência consolidada não enseja reforma por meio de agravo interno manifestamente improcedente.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 1.021, § 4o; Lei no 9.099/1995, art. 38; Lei Complementar Estadual/MT no 04/1990; Lei Estadual/MT no 600/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 658026/MG, Tema 612, Repercussão Geral; STF, Tema 916; TJMT, Recurso Inominado no 1071054-23.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 31.03.2025, DJE 04.04.2025.”

No caso em análise, não verifico a ocorrência de qualquer dos vícios apontados. O acórdão embargado examinou adequadamente a questão controvertida, concluindo pela legalidade das contratações temporárias firmadas entre a embargante e o Estado de Mato Grosso.

A embargante afirma que o acórdão foi contraditório ao não considerar as contratações consecutivas como renovações contratuais irregulares, e omisso por não definir expressamente o conceito de renovação contratual.

Não há contradição ou omissão a ser sanada. O acórdão embargado analisou detalhadamente as circunstâncias fáticas das contratações temporárias da embargante, verificando que os contratos não extrapolaram individualmente ou em conjunto o prazo máximo permitido pela legislação estadual vigente, notadamente a Lei Complementar Estadual no 04/1990 e as normas do Tribunal de Contas do Estado.

Conforme expressamente consignado no acórdão:
"Não se vislumbra nos autos que os contratos tenham sido prorrogados de forma irregular ou que a autora tenha permanecido contratada de forma contínua e ininterrupta por período superior ao legalmente admitido. Tampouco há nos autos demonstração de que a finalidade dos contratos tenha se desvirtuado da necessidade temporária que os fundamentou."

O Tema 551 do STF (RE 1066667/MG), invocado pela embargante, de fato reconhece que o desvirtuamento da contratação temporária pode ocorrer em razão de "
sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
", ensejando o direito a verbas típicas do regime estatutário.

Contudo, a aplicação desse entendimento depende da análise das particularidades de cada caso, considerando-se os limites estabelecidos pela legislação local e a efetiva caracterização do desvirtuamento da finalidade excepcional da contratação.

No caso concreto,
o acórdão embargado não ignorou tal jurisprudência, mas concluiu, com base nos elementos dos autos, que as contratações temporárias da embargante observaram os limites legais e a finalidade excepcional prevista na legislação estadual.

Não há, portanto, contradição entre o decidido e o entendimento do STF, mas sim conclusão diversa a partir da análise dos fatos específicos do caso.

A embargante também alega omissão quanto à análise da inconstitucionalidade da legislação estadual. Entretanto, tal questão, ainda que mencionada nos embargos de declaração, não foi objeto central da lide e sua análise extrapolaria os limites do presente recurso.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017, aplicável ao caso, foi considerada pelo acórdão embargado como parâmetro válido para aferir a legalidade das contratações temporárias, não havendo omissão a ser sanada nesse ponto.

Portanto, o que se verifica é que a embargante pretende, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025